Tribunal: TJDFT
Processo: 0707343-50.2022.8.07.0006
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-11-21
Data de publicação: 2022-11-29

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO BANCÁRIO. REVISÃO. ALEGAÇÃO DE JUROS EXORBITANTES. COMPLEXIDADE DA MATÉRIA. NECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA. INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS. PRELIMINAR SUSCITADA DE OFÍCIO E ACOLHIDA. RECURSO CONHECIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora contra sentença que julgou improcedente o pedido de revisão do contrato de emissão e utilização do cartão de crédito celebrado com o réu. Alega o requerente que há defeito na informação prestada, já que os encargos financeiros não foram indicados de forma clara e adequada, o que impossibilitou a impugnação pelo consumidor.

2. Recurso próprio e tempestivo (ID 40549764). Requerida a gratuidade de justiça. Contrarrazões apresentadas (ID 40549768).

3. Defiro o benefício de gratuidade de justiça ao recorrente. A declaração de hipossuficiência acompanhada de demonstrativo de pagamento comprova a impossibilidade financeira do recorrente de arcar com as despesas processuais, fazendo jus à concessão do benefício. Gratuidade de Justiça deferida.

4. Em sede de Juizados Especiais Cíveis, causas complexas, que exigem a realização de perícia, não poderão ser julgadas, levando-se à extinção do processo, conforme inteligência do artigo 3o da Lei 9.099/95 e artigo 98, inciso I, da Constituição Federal.

5. Conforme descrito na sentença, a parte autora não apresentou planilha apta a demonstrar a abusividade dos juros, tampouco tabela oficial da taxa média de juros fixados pelo BACEN à época. Contudo, o consumidor, no presente caso, mostra-se hipossuficiente, sendo certo que a análise da questão depende da verificação das faturas, uma vez que a cláusula 16 do contrato de ID 40549385 - Pág. 8 indica a incidência de juros de atraso indicados na fatura, além de juros moratórios à taxa de 1% ao mês, multa de 2% e tributos devidos na forma da legislação em vigor.

6. O recorrente tem por pretensão a revisão de cláusulas contratuais, tese que envolve cálculos da abusividade de juros contratuais lançados conforme faturas emitidas. A solução da demanda exige perícia contábil técnica e complexa, a ser realizada por profissional habilitado para a aferição dos montantes cobrados e verificação das taxas contratuais, o que torna este Juizado incompetente para o conhecimento da questão. Neste sentido: Acórdão 1413725, 07217994820218070003, Relator: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 4/4/2022, publicado no PJe: 19/4/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.

7. Dessa forma, evidenciada a necessidade de prova pericial, necessária se faz a reforma da decisão e o consequente acolhimento da preliminar de incompetência do juízo, suscitada de ofício.

8. RECURSO CONHECIDO. Sentença reformada para julgar extinto o processo, sem resolução de mérito, nos termos dos arts. art. 3o c/c 51, II, ambos da Lei 9.099/95. Sem condenação em custas ou honorários, ante a ausência de recorrente vencido.

9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.